Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Conquanto não imposto legalmente às operadoras de planos de saúde, o tratamento domiciliar, quando representa alternativa à internação hospitalar, não pode ser excluído ou limitado contratualmente, presente o disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998.
II. Exclusão ou restrição contratual do tratamento domiciliar só encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família.
III. Nos casos em que a retirada do ambiente hospitalar é vital para evitar a exposição do paciente a situações de risco, o sistema home care passa a integrar o próprio tratamento e, assim, não pode ser arbitrariamente excluído ou limitado pela operadora do plano de saúde.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.